Tribunal: TJSP
Processo: 1501252-31.2022.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. Recurso Defensivo. Pretensão absolutória ao argumento de prova insuficiente para a condenação. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelas declarações prestadas pela vítima e pelo policial militar responsável pela diligência. Reconhecimento pessoal formalizado em descompasso com o art. 226 do CPP.. Não acolhimento.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. Recurso Defensivo. Pretensão absolutória ao argumento de prova insuficiente para a condenação. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelas declarações prestadas pela vítima e pelo policial militar responsável pela diligência. Reconhecimento pessoal formalizado em descompasso com o art. 226 do CPP.. Não acolhimento. Disposições previstas no dispositivo legal em questão consubstanciam-se em meras recomendações legais, a serem observadas quando possível.
Dosimetria : Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entretanto, sem reflexo na pena. Pleito de abrandamento do regime prisional imposto. Acolhimento. Apelante tecnicamente primário e que confessou espontaneamente a autoria do roubo. Crime permaneceu na esfera da tentativa e ausência de majorantes ou emprego de violência física contra a vítima. Recuso parcialmente provido para fixar o regime intermediário, compatível com a pena aplicada e as condições pessoais do réu.